Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-05.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000814-05.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO CONCEICAO LIMA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO INFERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000814-05.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante ROBERTO CONCEICAO LIMA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .